Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740655-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAVAN S.A. e filiais contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória no 0710951-15.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado para suspender a exigibilidade de créditos tributários objeto das execuções fiscais no 0754081-61.2025.8.07.0016 e no 0756517-90.2025.8.07.0016. Por meio do ofício juntado no ID 78806545, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na origem. Cópia da sentença no ID 78806546. A prolação da sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise em possível recurso de apelação que poderá ser interposto contra a sentença proferida. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator